Tribunal: TJSP
Processo: 2185570-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização. Acidente de trânsito com evento morte. Sentença condenatória no âmbito criminal. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na esfera penal. Descabimento. Responsabilidade civil que independe da responsabilidade criminal. Inteligência do art. 935 do CC. Trânsito em julgado que tem por

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenização. Acidente de trânsito com evento morte. Sentença condenatória no âmbito criminal. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado da sentença proferida na esfera penal. Descabimento. Responsabilidade civil que independe da responsabilidade criminal. Inteligência do art. 935 do CC. Trânsito em julgado que tem por finalidade tornar indiscutível a existência e autoria do fato. Precedente do STJ. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.